Tribunal: STF
Processo: ARE 1513534
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 68, fl. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS DE MÚTUO HABITACIONAL NO SFH. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO NÃO VINCULADO AO RAMO 66. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve-se comprovar documentalmente, não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA. 



    2. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA. 



    3. In casu, o instrumento foi assinado em 15.09.99, período que justificaria o interesse da CEF e imporia o reconhecimento da competência absoluta do Judiciário Federal. Entretanto, foi firmado entre as partes e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB sem vínculo com o FCVS, conforme expresso na documentação carreada pela própria instituição bancária (IDs 22355892 - fl. 41 e 22355894 – fl. 52). 



    4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 75), foram rejeitados (Doc. 101). 



    No RE (Doc. 107), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LV; e 109, I, da CF/1988, pois “o juízo a quo reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda que versa sobre seguro habitacional do SFH, em que pese a Caixa Econômica Federal tenha demonstrado expresso interesse em ingressar na lide” (Doc. 107, fl. 5).



    Assevera que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (Doc. 107, fl. 9).



    Aduz que a Primeira Seção do STJ, “no julgamento do Conflito de Competência nº 136.692, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, reconheceu que, a existência de pedido de intervenção formulado pela CEF, na qualidade de gestora e representante judicial do FCVS, torna impositiva a manutenção dos autos na Justiça Federal” (Doc. 107, fl. 13).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e manter os autos na Justiça Federal.



    A Vice Presidência do TRF/3ª Região determinou o sobrestamento do exame de admissibilidade do recurso extraordinário, até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no RE 827.996/PR - Tema 1.011 (Doc. 145, fl. 4).



    Após o julgamento do mérito do Tema 1011, os autos foram encaminhados ao órgão julgador a fim de proceder a eventual juízo de retratação (Doc. 147).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “No presente caso, verifica-se que o contrato de seguro originário firmado com o mutuário não estava vinculado à apólice pública e, portanto, não possui cobertura do FCVS, conforme consta no documento expedido pela CEF (ID 22355908), o que afasta a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal - CEF no polo passivo da ação, com a consequente manutenção da competência na Justiça Estadual. Assim sendo, entendo que a Caixa Econômica Federal - CEF não deverá ser incluída do polo passivo da presente ação ordinária, cuja competência para julgamento é da Justiça Estadual” (Doc. 150, fl. 2).



    Mantido o acórdão recorrido, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 281/STF, ao fundamento de que não houve o exaurimento da instância ordinária (Doc. 158).



    No Agravo (Doc. 162), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 68, fls. 3-5):



    “A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl no REsp 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da Caixa Econômica Federal - CEF no processo, deve-se comprovar documentalmente, não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo-se o feito no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior, in verbis: 



    […]



    Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da instituição financeira que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que esteja vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do Fundo, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA. 



    In casu, o instrumento foi assinado em 15.09.99, período que justificaria o interesse da CEF e imporia o reconhecimento da competência absoluta do Judiciário Federal. 



    Entretanto, foi firmado entre as partes e a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB sem vínculo com o FCVS, conforme expresso na documentação carreada pela própria instituição bancária (IDs 22355892 - fl. 41 e 22355894 – fl. 52). 



    No mesmo sentido, já decidiu a 2ª Turma desta E. Corte: 



    […]



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 1011 da repercussão geral, nos seguintes temos abaixo transcritos (Doc. 150, fls. 2-3):



    “Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento proferido em 29/06/2020 no Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, em sede de repercussão geral, encerrou a controvérsia ao decidir que "há competência da Justiça Federal nas causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS; ao revés, caso seja vinculado à apólice privada, em razão da inexistência de interesse da CEF (como administradora do FCVS), a competência é da Justiça Estadual.". 



    No presente caso, verifica-se que o contrato de seguro originário firmado com o mutuário não estava vinculado à apólice pública e, portanto, não possui cobertura do FCVS, conforme consta no documento expedido pela CEF (ID 22355908), o que afasta a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal - CEF no polo passivo da ação, com a consequente manutenção da competência na Justiça Estadual. 



    Assim sendo, entendo que a Caixa Econômica Federal - CEF não deverá ser incluída do polo passivo da presente ação ordinária, cuja competência para julgamento é da Justiça Estadual.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a demanda na Justiça Estadual, ao argumento de que “o contrato de seguro originário firmado com o mutuário não estava vinculado à apólice pública e, portanto, não possui cobertura do FCVS” (Fundo de Compensação de Variações Salariais).



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e da legislação infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS FCVS). INTERESSE JURÍDICO. CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à legitimidade da CEF, para fins de reconhecimento da competência da justiça para fins de competência, demandaria o reexame da matéria fático-probatória (Súmula 279 do STF) e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.480.628-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/9/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária.



    3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente